Tribunal: TJDFT
Processo: 0722989-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722989-23.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO ACELINO FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. COTAS. VALOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DE INDEXADORES NÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA DO PIS/PASEP. I – O Banco do Brasil S/A, como depositário e administrador das contas individuais do Pasep, possui legitimidade passiva para responder por danos materiais decorrentes da eventual má gestão do saldo pertencente à parte autora, especificamente quanto à suposta incorreção na aplicação de índices de juros e de correção monetária. II – Diante da validade das normas que definem a metodologia de atualização monetária dos valores das contas individuais do Pasep, não há amparo legal para a utilização de indexador não previsto nas referidas normas ou de índices percentuais diversos dos definidos pelo Conselho Diretor do Pis/Pasep III – O autor elaborou cálculos de atualização monetária do valor de suas cotas do Pis/Pasep utilizando-se de metodologia e dos indexadores aplicáveis ao cálculo da correção monetária dos débitos fiscais, o que contraria a legislação específica. Improcedência da pretensão indenizatória por danos materiais. IV – Apelação desprovida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, e 10, incisos II e V, do Decreto 4.751/2003, 186, 927 e 943, todos do Código Civil, 165 e 458, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando a legitimidade e responsabilidade da instituição bancária pelas falhas na prestação do serviço de administração do fundo PASEP, e que faz jus à indenização. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados de diversos tribunais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, e 10, incisos II e V, do Decreto 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004